Tribunal: STJ
Processo: 0078420-48.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120526 - RJ (2024/0023822-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO
FORTES
ENGENHARIA
S
A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO FÓRUM EMPRESARIAL DA TAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEITE RABETIM - RJ102454
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão que considerou as taxas de condomínio anteriores ao pedido
de recuperação judicial como créditos extraconcursais, não sujeitos à habilitação
de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de condomínio anteriores
ao pedido de recuperação judicial estão sujeitas aos termos da recuperação judicial
ou se devem ser consideradas como créditos extraconcursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais, ainda que
anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos
extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à
administração do ativo".
Documento eletrônico VDA50121082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e8360fc2-2ebd-4bb3-8afb-f43980dadef1

4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada correta, uma vez que o
acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A jurisprudência do STJ afirma que as dívidas condominiais
anteriores ao pedido de recuperação judicial, ainda que anteriores ao pedido de
recuperação judicial do devedor, são classificadas como créditos extraconcursais e
não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções
previstas na Lei n. 11.101/2005".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005.
STJ, AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
17/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50121082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e8360fc2-2ebd-4bb3-8afb-f43980dadef1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120526 - RJ (2024/0023822-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO
FORTES
ENGENHARIA
S
A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO FÓRUM EMPRESARIAL DA TAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEITE RABETIM - RJ102454
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão que considerou as taxas de condomínio anteriores ao pedido
de recuperação judicial como créditos extraconcursais, não sujeitos à habilitação
de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de condomínio anteriores
ao pedido de recuperação judicial estão sujeitas aos termos da recuperação judicial
ou se devem ser consideradas como créditos extraconcursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

3. O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais, ainda que
anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos
extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à
administração do ativo".
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada correta, uma vez que o
acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A jurisprudência do STJ afirma que as dívidas condominiais
anteriores ao pedido de recuperação judicial, ainda que anteriores ao pedido de
recuperação judicial do devedor, são classificadas como créditos extraconcursais e
não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções
previstas na Lei n. 11.101/2005".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005.
STJ, AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
17/6/2024
RELATÓRIO
JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (em
recuperação judicial) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (em recuperação
judicial) interpõem agravo interno contra a decisão de fls. 148-151 que não
conheceu do recurso especial, por entender que as dívidas condominiais, mesmo
anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos
extraconcursais, não se sujeitando à habilitação de crédito e à suspensão das ações
e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
A parte agravante sustenta que o recurso especial não encontra óbice na
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido não está em sintonia com a
Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o entendimento da
decisão agravada, de que os débitos condominiais são despesas necessárias à
administração do ativo e enquadram-se como crédito extraconcursal, contraria o
recente julgado do Recurso Especial n. 2002590-SP, que definiu que os créditos de
despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial são
concursais, devendo ser pagos nos termos do plano de recuperação judicial,
conforme art. 49,
, da Lei n. 11.101/2005.
caput
Alega que a execução individual deve ser suspensa durante o stay period
e, uma vez concedida a recuperação judicial, a obrigação deve ser extinta. Afirma
que a competência para análise de atos de constrição é do juízo da recuperação
judicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que atribui ao juízo universal a
prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado para reforma da decisão, com base nas razões desenvolvidas.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 167.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de execução de cotas condominiais vencidas a partir
de setembro de 2015. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da
execução e submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, por entender
que os débitos condominiais são créditos extraconcursais e não se sujeitam ao
plano de recuperação judicial. Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo
de instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça estadual negou provimento,
mantendo o prosseguimento da execução no juízo de origem.
O entendimento do julgado recorrido está em consonância com a
jurisprudência da Quarta Turma desta Corte no sentido de que as cotas
Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

condominiais estão compreendidas no conceito de despesas necessárias à
administração do ativo e possuem natureza extraconcursal – independentemente de
serem constituídas antes ou depois da recuperação judicial –, de modo que não se
sujeitam à habilitação de crédito, ainda que juízo da recuperação judicial detenha
competência para controlar os atos constritivos. A corroborar tal entendimento,
confiram-se os seguintes julgados:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão que considerou as taxas de condomínio anteriores ao pedido de
recuperação judicial como créditos extraconcursais, não sujeitos à habilitação de
crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de condomínio
anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitas aos termos da
recuperação judicial ou se devem ser consideradas como créditos extraconcursais.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais,
ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como
créditos extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à
administração do ativo".
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada correta, uma vez que o
acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento dominante
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A jurisprudência do STJ afirma que as dívidas
condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial, ainda que anteriores ao
pedido de recuperação judicial do devedor, são classificadas como créditos
extraconcursais e não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e
execuções previstas na Lei n. 11.101/2005".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 17.6.2024.
(AgInt no AREsp n. 2.770.962/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
TAXA
DE
CONDOMÍNIO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA
EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as dívidas condominiais, ainda que
anteriores ao pedido de recuperação judicial do devedor, na classe dos créditos
extraconcursais, em razão de estarem inseridas no conceito de 'despesas necessárias
à administração do ativo', não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das
" (AgInt no AREsp 2.433.276/RJ,
ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
19/6/2024
2. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.189.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DÍVIDA
CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO
SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. Não se constata deficiência na prestação jurisdicional quando o
pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado
nas razões do acórdão recorrido.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao
entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de
despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de
para a preservação da
forma que não há falar em suspensão da sua execução
empresa em recuperação. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
5/9/2022
19/9/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.433.276/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024
Confiram-se também os seguintes julgados da Terceira Turma do STJ:
AgInt no AREsp n. 2.631.404/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.142.790
18/11/2024
22/11/2024
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
7/10/2024
de
e AgInt no AREsp n. 2.287.396/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
9/10/2024
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/3/2024
21/3/2024
Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

É o caso, pois, de não conhecimento do recurso em razão da Súmula n.
83 do STJ (“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”),
aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 882.405
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/5/2018
de
; AgInt no AREsp n. 746.784/RO, relator Ministro Marco Buzzi,
25/5/2018
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no AREsp n.
20/3/2018
23/3/2018
230.500/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2013
28/10/2013
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48690636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 477186b5-7a85-4d58-ad4e-1ca20e5fbb82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.120.526 / RJ
Número Registro: 2024/0023822-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00784204820228190000 202325121769 7253320834396 784204820228190000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO FÓRUM EMPRESARIAL DA TAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEITE RABETIM - RJ102454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
Documento eletrônico VDA50098724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: 52e866e1-0599-4ef4-9525-e87d0c53434d

TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO FÓRUM EMPRESARIAL DA TAQUARA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEITE RABETIM - RJ102454
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: 52e866e1-0599-4ef4-9525-e87d0c53434d